Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731095-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PERICLES COUTO BAHIA GOMES, ora autora/agravante, em face da decisão de ID Num. 204230898, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0728960-13.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO ORIGINAL S/A. ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, no qual almeja a retirada da anotação negativa lançada em seu nome no Sistema de Informações de Créditos, além de segredo de justiça. É o breve relatório. Decido. (...) 2) Tutela de urgência Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Com relação ao primeiro requisito, não o reputo presente, é que a parte autora não logrou êxito em comprovar inequivocamente a inexistência de comunicação acerca da referida inscrição de modo a possibilitar a concessão da tutela sem ouvir a parte adversa (inaudita altera partes). Ressalte-se que neste caso a alegação do autor é de difícil comprovação nesta fase processual, posto que se trata de fato negativo. Assim, não havendo, neste juízo provisório, prova inequívoca que demonstre a verossimilhança da alegação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, na qual formulou pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinada a retirada de informações, incluídas indevidamente pela agravada, do sistema SCR-BACEN. Argumenta, em linhas gerais, que a inclusão das informações no aludido sistema não cumpriu os requisitos previstos na Resolução CMN n° 5.037 de 29/9/2022, que determina a prévia comunicação ao cliente de que suas respectivas operações serão registradas no sistema SCR. Assevera que o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê a necessidade de prévia comunicação ao consumidor acerca do lançamento de suas informações em cadastros como o do SCR-BACEN. Destaca que “é inviável exigir da parte agravante prova de fato negativo, conhecida no judiciário nacional como prova diabólica, especialmente quando se trata de relação consumerista, na qual o mais vulnerável é a parte agravante (consumidor), vez que cabe à parte agravada a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito4 , qual seja, a comprovação inequívoca de que cumpriu com todos os requisitos elencados na Resolução CMN n. 5.037 de 29/9/2022.” Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar formulado na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinada a exclusão das anotações feitas pela parte agravada no sistema SCR-BACEN. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso concreto, entendo que a questão debatida nos autos principais demanda dilação probatória. Afinal, não há qualquer elemento nos autos que permita inferir se houve ou não a prévia comunicação ao autor/agravante acerca do registro de informações no sistema SCR-BACEN. Esta informação só poderá ser obtida após a manifestação da parte adversa, resguardado o contraditório. Dessa forma, eventual irregularidade no lançamento das informações no sistema SCR-BACEN depende da regular dilação probatória, situação incompatível com a medida antecipatória pleiteada. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2024 15:56:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora